Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução que tem como título de crédito o cheque, sujeita-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme o artigo 59 da Lei no 7.357/85 (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda.), o mesmo prazo se aplicando para os casos de prescrição intercorrente.
2. Obtido o bloqueio de um valor para penhora, ainda que insuficiente para cobrir a execução, interrompe-se o prazo prescricional nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC, que volta a correr a partir do dia seguinte e que não pode mais ser interrompido em face da regra do art. 202 do CC.
3. Persistindo a insuficiência de bens para garantir a execução, e intimado o credor para providenciar a indicação, correta a sentença que proclama a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo legal somado à dilação promovida pela Lei 14.010/2020.
4. Recurso desprovido.